Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-96.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005608-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA - CPF: 621.205.731-15 (APELANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES CONTRA O MESMO RÉU - CONTRATOS DISTINTOS COM PEDIDOS IDÊNTICOS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA CONFIGURADA - FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE DEMANDAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E ECONOMIA PROCESSUAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura litigância predatória o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, com pedidos idênticos (declaração de inexigibilidade de débito, danos materiais e morais), quando tais demandas poderiam ser reunidas em um único processo.

O fracionamento injustificado de demandas conexas sobrecarrega o Poder Judiciário, aumenta os custos operacionais da máquina judiciária, retarda a prestação jurisdicional para outros casos e potencializa a possibilidade de decisões contraditórias.

O fato de os contratos questionados possuírem numerações e modalidades distintas (RMC e RCC) não impede sua discussão em uma única ação, especialmente quando há identidade de partes, mesma natureza contratual e pedidos idênticos.

O direito constitucional de acesso à justiça não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé e da lealdade processual, sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ MÁRIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 319, §3º do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a inicial, verificou que o autor havia proposto duas ações distintas contra o mesmo banco (processos nº 1005608-96.2025.8.11.0003 e 1005606-29.2025.8.11.0003), ambas visando a declaração de inexigibilidade de débito, além de danos materiais e morais, diferenciando-se apenas quanto à nomenclatura RMC e RCC. Diante disso, entendeu tratar-se de demanda predatória, que prejudica o Poder Judiciário e aqueles que realmente necessitam da prestação jurisdicional, indeferindo a inicial.

Em suas razões recursais (Id. 307098861), o apelante argumenta que não há litigância predatória, pois os contratos questionados são distintos, com números diferentes e modalidades diversas (RMC e RCC), o que impossibilitaria a propositura de uma única ação. Sustenta que o magistrado sequer oportunizou à parte manifestar-se sobre a suposta litigância predatória antes de indeferir a inicial. Requer, assim, a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id. 307098863), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o processo se enquadra perfeitamente no contexto da litigância abusiva, pois o autor ajuizou duas ações para discutir contratos com o mesmo réu, evidenciando tentativa de sobrecarregar o Poder Judiciário com pedidos indenizatórios infundados e auferir vantagem com ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste caso envolve a análise da conduta processual do autor ao ajuizar múltiplas ações contra o mesmo réu, com pedidos semelhantes, e se tal conduta configura o que se convencionou chamar de
"litigância predatória".

Inicialmente, é importante esclarecer o que se entende por litigância predatória. Trata-se de uma prática que consiste no ajuizamento de múltiplas ações que poderiam ser concentradas em um único processo, com o objetivo de multiplicar as chances de obtenção de indenizações e honorários advocatícios. Esta prática viola princípios fundamentais do processo civil, como a boa-fé processual, a cooperação e a economia processual.

No caso em análise, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o autor ajuizou duas ações distintas contra o mesmo banco (processos nº 10056089620258110003 e 10056062920258110003), ambas com pedidos semelhantes de declaração de inexigibilidade de débito, danos materiais e morais, diferenciando-se apenas quanto à nomenclatura RMC (Reserva de Margem Consignável) e RCC (Reserva de Crédito Consignado).

O apelante argumenta que os contratos são distintos, com números diferentes, o que impossibilitaria a propositura de uma única ação. Contudo, tal argumento não se sustenta. O sistema processual brasileiro permite - e até incentiva - a cumulação de pedidos em uma única ação quando há conexão entre eles, como é o caso de contratos firmados entre as mesmas partes e com objeto semelhante.

O Código de Processo Civil estabelece como dever de todos aqueles que participam do processo atuar com boa-fé. Este princípio, conhecido como boa-fé objetiva, exige que as partes e seus advogados ajam com lealdade e cooperação, evitando condutas que possam sobrecarregar desnecessariamente o sistema judiciário.

Quando uma parte opta por fracionar demandas que poderiam ser reunidas em um único processo, está agindo de forma contrária a este princípio, pois tal conduta: a) Sobrecarrega o Poder Judiciário com múltiplos processos que poderiam ser resolvidos em apenas um; b) Aumenta os custos operacionais da máquina judiciária; c) Retarda a prestação jurisdicional para outros casos; d) Potencializa a possibilidade de decisões contraditórias e; e) Multiplica indevidamente as chances de obtenção de indenizações e honorários advocatícios.

O apelante alega que os contratos possuem margens consignáveis distintas (RMC e RCC), o que justificaria a propositura de ações separadas. No entanto, essa diferença não impede que ambas as questões sejam discutidas em um único processo. Pelo contrário, a conexão entre as causas (mesmas partes, mesma natureza contratual, mesmos pedidos) recomenda sua reunião, em nome da economia processual e da harmonização de julgados.

É importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 159/2024, orientou magistrados e tribunais a adotarem medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário.

O argumento do apelante de que o magistrado deveria ter oportunizado sua manifestação antes de indeferir a inicial não prospera. O juiz, no exercício do poder diretivo do processo, pode indeferir de plano a petição inicial quando verificar, desde logo, a existência de abuso do direito de ação. Esta é uma medida que visa proteger a integridade do sistema judicial e garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente.

Não se trata, como quer fazer crer o apelante, de negativa de acesso à justiça. O direito de ação, embora constitucionalmente garantido, não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé e da lealdade processual. Quando uma parte opta por fracionar demandas que poderiam ser reunidas em um único processo, está exercendo seu direito de forma abusiva, o que autoriza a intervenção judicial para coibir tal prática.

O fracionamento injustificado de demandas configura abuso do direito de ação, conceito jurídico previsto no artigo 187 do Código Civil, que considera ato ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso em análise, ficou evidenciado que o autor poderia perfeitamente ter reunido seus pedidos em uma única ação, já que ambos se referem a contratos de cartão de crédito consignado firmados com o mesmo banco e com pedidos idênticos (declaração de inexigibilidade, danos materiais e morais). O fracionamento dessas demandas revela-se, portanto, injustificado e contrário aos princípios da boa-fé processual e da economia processual.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO (MODALIDADE RESERVA CARTÃO CONSIGNADO) – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento indevido da lide, como verificado no caso em apreço, configura manifesta transgressão aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, consubstanciando verdadeiro abuso do direito de ação. Ao ajuizar múltiplas demandas contra o mesmo réu, com idêntica causa de pedir e fundamentos fáticos substancialmente coincidentes, a parte autora incorre em conduta temerária e abusiva, reveladora de litigância predatória, a qual não deve ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a racionalidade do sistema processual.”

(N.U 1011779-06.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Diante do exposto, entendo que a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida, pois corretamente identificou a prática de litigância predatória, manifestada pelo fracionamento injustificado de demandas que poderiam ser reunidas em um único processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025